Tribunal: STF
Processo: ADPF 754
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação de descumprimento de preceito fundamental proposta pela Rede questionando a atuação do Poder Executivo Federal quanto às providências para aquisição de imunizantes relacionados à pandemia da COVID-19.  



    O ajuizamento ocorreu em 21/10/2020, momento em que a crise sanitária era motivo de grande preocupação e motivou uma atuação firme do Poder Judiciário para impor obediência às normas constitucionais e preservar o direito à saúde.  



    Diante de um novo contexto sanitário, a Advocacia-Geral da União (AGU) argumentou que:  



    “Em síntese, a aludida arguição foi ajuizada com o intento de questionar a conduta do então Presidente da República que desautorizou a assinatura do Ministério da Saúde no protocolo de intenção de aquisição da vacina CoronaVac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotech em parceria com o Instituto Butantan (de São Paulo), pleiteando medidas atinentes à então condução da vacinação no Brasil.



    (...)



    Acontece que, desde o ajuizamento do processo e da prolação dos provimentos jurisdicionais que compõem o feito - em especial a partir do início da nova gestão do governo federal, iniciada em 01.01.2023 -, ocorreram diversas mudanças na política de saúde prestada à população brasileira, particularmente quanto à pandemia decorrente da Covid-19, além de substancial modificação do próprio quadro da pandemia no país.”  



    Ao final, asseverou que:  



    “Em suma, tendo em conta a mudança do estado de fato subjacente à demanda e a resolução do cerne da questão principal discutida nos autos, os pedidos formulados na presente arguição perderam o objeto, tornando a ação prejudicada.”  



    É o breve relatório. Decido.  



    Compulsando os autos, verifico que assiste razão à AGU, uma vez que o quadro fático e sanitário atual encontra-se estabilizado, sendo desnecessária a continuidade da tramitação da presente ação. Os esclarecimentos técnicos elaborados pelo Ministério da Saúde e trazidos aos autos evidenciam a inutilidade de eventual provimento judicial que discuta o conflito descrito na petição inicial.



    Ante o exposto, julgo extinta a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, combinado com o art. 21, IX, do RISTF.



    Dê-se ciência à PGR.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator